Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 64 DO CPC. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de critérios de ordem territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em preliminar, no caso, na exceção de pré-executividade, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos do artigo 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ.
2. O sistema de regência da competência é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência relativa, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante).